Tribunal: TJDFT
Processo: 0714288-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNA. NECESSIDADE DE NOVA OITIVA DO ADOLESCENTE. NÃO EVIDENCIADA. MELHOR INTERESSETE. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO E PREJUÍZO À PARTE ADVERSA. RECURSO PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em restabelecer o regime de convivência entre o recorrente e seu filho, bem como em saber se pode haver o afastamento da multa aplicada pelo Juízo singular.

2. A questão em evidência nos autos requer primeiramente a devida observância da regra prevista no art. 227, caput, da Constituição Federal. 2.1. No plano infraconstitucional o art. 1583, § 2o, do Código Civil cuidou de fixar a diretriz para o exercício da convivência entre pais e filhos no regime de guarda compartilhada.

3. Convém ressaltar que não se trata de mera pretensão exercida pelos pais, mas envolve a prioridade na observância dos interesses indisponíveis do filho. Nesse caso, aliás, a questão deve ser examinada sob as luzes do princípio da proteção integral. De acordo com o referido critério crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem merecer a proteção de suas respectivas esferas jurídicas, em relação aos elementos informadores de sua personalidade.

4. No caso em deslinde o adolescente reside com a genitora, ora agravada, e não tem, desde tenra idade, contato com o genitor. 4.1. Os elementos de prova trazidos aos autos deixaram evidenciada a necessidade de implemento da convivência entre pai e filho sem que seja designada nova audiência, a despeito da extrema prudência demonstrada pelo douto Juízo singular, tendo em vista o histórico de beligerância e de ausência de alinhamento de interesses entre as partes da relação jurídica processual.

5. Quanto ao mais, de acordo com o disposto no art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 5.1. No caso em análise, no entanto, a conduta do recorrente não se ajusta a nenhuma das hipóteses aludidas, notadamente diante da ausência de extrapolação, ao menos por ora, dos limites do exercício legítimo da pretensão recursal.

6. Recurso conhecido e provido.